Tribunal: TJES
Processo: 0008265-22.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008265-22.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BLENDO ANTONES OLIVEIRA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA APREENSÃO - ABSOLVIÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - RECORRER EM LIBERDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Baseado em fundadas razões, os policiais adentraram na casa, onde localizaram as drogas e materiais mencionados na exordial. Demonstrada a existência de elementos que apontam o flagrante delito, não há ilegalidade na entrada do seu domicílio do apelante. 2. Diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta do apelante encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que guardava drogas e petrechos destinados à comercialização, estando correto o juízo condenatório. 3. o quantum de acréscimo mostra-se excessivo, considerando a existência de um vetor negativo, razão pela qual, tomando por base o intervalo entre o mínimo e máximo previsto preceito secundário do tipo penal, redimensiondada a pena-base. 4. Não há que se falar em direito a recorrer em liberdade, uma vez que a autoria e materialidade estão evidenciados, notadamente diante da sentença condenatória (fumus comissi delicti) e da necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, mormente em razão do histórico criminal e quando o recorrente conhece a penalidade que lhe foi imposta (periculum libertatis). A manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede referido direito a apelante que ficou preso durante toda a instrução processual. 4. O pedido de isenção de custas deverá ser direcionado ao Juízo da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008265-22.2020.8.08.0024

APELANTE: BLENDO ANTONES OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BLENDO ANTONES OLIVEIRA PEREIRA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória que o condenou nas sanções do artigo 33 caput da Lei n.º 11.343/06 à pena de 07 (sete) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprido no regime semiaberto.

Razões recursais pugnando pela declaração de nulidade da busca domiciliar com a consequente absolvição do apelante e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em síntese, narra a denúncia que em 21 de maio de 2020, na Rua José Trajano, n. 25, Bairro Itararé, município de Vitória-ES, o denunciado foi flagrado guardando 60 pinos plásticos com cocaína; 38 papelotes da mesma substância; 47 pedras de crack, além de 03 (três) balanças de precisão, uma base para rádio comunicador; um rádio comunicador, que estava na frequência usada pelos traficantes; um fone de ouvido e um aparelho celular.

De início a defesa alega
nulidade do flagrante e da apreensão das drogas
, em virtude do ingresso na residência do apelante sem mandado judicial. Sem razão.

Infere-se que os policiais militares estavam em patrulhamento preventivo quando avistaram um indivíduo saindo de uma residência que, ao perceber a presença dos agentes, empreendeu fuga deixando cair 15 (quinze) plásticos contendo cocaína que estava em suas mãos.

A Polícia recolheu o material, oportunidade em que, baseado em
fundadas razões
, adentrou na casa, onde localizaram as drogas e materiais mencionados na exordial.

Vê-se, portanto, a demonstração da existência de elementos que apontam o flagrante delito,
in casu
, não há ilegalidade na entrada do domicílio do apelante. Sobre o tema:

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, antes do ingresso dos policiais, o acusado lançou para fora da janela da casa um pote de "margarina" contendo 11 (onze) buchas de entorpecente conhecido como "maconha". Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão (tráfico) e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1928936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

A
materialidade
, portanto, está provada pelo Laudo Químico às fls. 196, constando tratar-se de cocaína e crack.

A
autoria
se confirma pela prova produzida, a despeito da negativa do apelante.

O
apelante negou a prática do crime
, afirmando em juízo que nada de ilícito foi encontrado em sua residência e que morava no local a pouco tempo, por isso não haviam muitos móveis, sendo acordado pelos policiais no momento da abordagem.

O
policial Renan Erlacher
não se recordou com clareza da diligência, mas ratificou suas declarações na fase inquisitiva, afirmando, em síntese, que o local é de intenso tráfico de drogas e já fizeram várias apreensões ali.

De igual modo, o
policial Michel Varejão
relatou que um indivíduo conseguiu empreender fuga ao avistar guarnição da Polícia Militar, deixando cair alguns pinos pelo caminho, recolhidos pelos militares. Relata que o acusado Blendo foi encontrado dentro da casa onde o restante dos entorpecentes foram encontrados dentro de uma gaveta da cozinha, mas não se lembra da quantidade; que havia um rádio comunicador no quarto em que o denunciado estava; que na casa tinha um fogão, uma geladeira, um fogão no chão, material para embalo de drogas, demonstrando ser uma casa para o tráfico e não residencial; que havia mais de um tipo de drogas na casa; que o primeiro indivíduo logrou êxito na fuga, porque foi pulando de casa em casa, conseguiu perceber um vulto passando na porta, dando a entender que havia mais pessoas na casa, que não tinha como correr, porque a casa não tinha porta de fundos e era toda gradeada, o primeiro indivíduo conseguiu fugir e, quando estavam ao encalço dele, viram os vultos de mais pessoas perto da casa, mas neste cenário, só havia este primeiro rapaz e o Blendo, que estava deitado, fingindo estar dormindo e que o rádio comunicador encontrado na casa estava na frequência do tráfico, mas não ouviram nada de relevante naquele momento.

Como sabido, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

Vale registrar que o decurso do prazo entre os fatos e a oitiva dos policiais pode resultar no esquecimento de alguns detalhes da ocorrência o que, por si só, não afasta a credibilidade e o valor de seus depoimentos.

Sobre o tema, colaciono precedente:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

O delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata-se de um crime de ação múltipla e, desta forma, basta que o agente pratique uma das condutas nele previstas para que se considere caracterizado o ilícito penal.

Portanto, diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta do apelante encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que t
razia consigo e guardava drogas destinadas à comercialização
, estando correto o juízo condenatório.

Melhor sorte possui em relação ao
pedido de redução de pena.

Na primeira fase o Magistrado fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em razão do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, a qual encontra-se justificada em razão da natureza, quantidade e variedade de drogas localizadas.

Não obstante os argumentos defensivos,
o Magistrado não valorizou em desfavor do apelante a culpabilidade
.

Percebo que o quantum de acréscimo mostra-se excessivo, considerando a existência de um vetor negativo, razão pela qual, tomando por base o intervalo entre o mínimo e máximo previsto preceito secundário do tipo penal,
redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase não há atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento a serem consideradas, razão pela qual converto a pena-base em definitiva.

Mantenho o regime semiaberto.

Deixo de aplicar a detração penal neste momento
, pois, por ora, não importará em mudança de regime, o que deverá ser avaliado pelo Juiz da Execução.

Não há que se falar em
direito a recorrer em liberdade
, uma vez que a autoria e materialidade estão evidenciados, notadamente diante da sentença condenatória (fumus comissi delicti). Por outro lado, há necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, mormente em razão do histórico criminal e quando o recorrente conhece a penalidade que lhe foi imposta (periculum libertatis).

Outrossim, a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede referido direito a apelante que ficou preso durante toda a instrução processual.

Por fim, o
pedido de isenção de custas
deverá ser direcionado ao Juízo da execução.

Posto isto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa .

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.